Tribunal: TJSP
Processo: 2257637-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
INTERDIÇÃO – AÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO PARA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - AÇÃO DE ESTADO (CF, ART. 37, I, "A")- MUNICIPALIDADE INTEGRA O POLO PASSIVO DA LIDE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NÃO

Ementa:
INTERDIÇÃO – AÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO PARA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - AÇÃO DE ESTADO (CF, ART. 37, I, "A")- MUNICIPALIDADE INTEGRA O POLO PASSIVO DA LIDE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NÃO EXAMINADO PELO PRONUNCIAMENTO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MODIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.